Tribunal: CARF
Processo: 13603.902356/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902356/2011-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
DENSO SISTEMAS TERMICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, para ratificar a decisão de mérito
embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos,
para sanar a omissão do Acórdão recorrido quanto à petição juntada do contribuinte não
analisada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros
Giovana Pereira de Paiva Leite, que rejeitava os embargos de declaração e o Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo, que acolhia os embargos com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902356/2011-01
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte,
contra o Acórdão no 1301-004.548 deste Colegiado, por meio do qual os membros da 1a Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada
em 17/06/2020, decidiram, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional, no valor original de R$ 7.518,02, a
título de IR pago no exterior, homologando-se a compensação até esse limite de crédito.
O Contribuinte tomou ciência formal do aludido Acórdão, e protocolou os
Embargos Declaratórios, tempestivamente, nos termos do que dispõe o Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que, acerca dos Embargos de Declaração,
apresenta o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Em suma, alega a Embargante haver omissão no Acórdão por ter a Turma deixado
de se manifestar sobre o teor de uma petição e documentos juntados a partir das fls. 553 dos
autos, que noticia a existência de decisão judicial proferida nos autos de ação anulatória que teria
determinado a convalidação em definitivo da compensação de estimativa de CSLL, discutida no
PAF no 13603.901573/2010-95.
Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
admitiu os Embargos opostos, por considerar demonstrada a omissão apontada.
É o relatório.

Voto
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.

Da Análise do Recurso
Alega a embargante que o Acórdão recorrido incorreu em omissão, por ter a
Turma deixado de se manifestar sobre o teor de uma petição e documentos juntados a partir das
fls. 553 dos autos, que noticia a existência de decisão judicial proferida nos autos de ação
anulatória que teria determinado a convalidação em definitivo da compensação de estimativa de
CSLL, discutida no PAF no 13603.901573/2010-95. Lê-se na referida petição (destaques no
original):
DENSO SISTEMAS TÉRMICOS DO BRASIL LTDA., já qualificada
nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por
seus procuradores infra-assinados, requerer a juntada aos autos das
cópias das principais peças dos autos da Ação Anulatória no 1015561-
64.2019.4.01.3800, onde fora convalidada em definitivo a compensação
da estimativa de CSLL discutida no PAF 13603.901573/2010-95,
formada do direito creditório aqui pretendido (Doc 01).
A razão de ser desta juntada previamente ao julgamento do feito se deve
ao fato de que, em 23/03/2017 fora determinada pelo CARF baixa destes
autos em diligência para aferição do lastro do direito creditório em razão
da decisão final do PAF no 13603.901573/2010-95, já que “os créditos lá
tratados são responsáveis pela formação do direito creditório discutido
nestes autos, razão pela qual se impõe estender o resultado do julgamento
daquele processo ao caso em análise”.
Assim, verifica-se a liquidez e certeza do pagamento da estimativa de
CSLL formado do crédito de saldo negativo aqui pretendido.
Assiste razão à embargante.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, contribuinte solicitou a juntada da
referida petição antes do julgamento, apresentando na oportunidade cópia da petição inicial da
Ação Anulatória no 1015561-64.2019.4.01.3800, do andamento processual do feito, da
manifestação por meio da qual a Fazenda Nacional abdicou de contestar as alegações da autora,
e da sentença proferida na ação judicial favorável ao Contribuinte e transitada em julgado.
Adentrando em sua análise e das peças juntadas, verifico que a decisão judicial
mencionada foi proferida na data de 12 de dezembro de 2019, e que transitou em julgado em 05
de março de 2020 (fl. 592), ou seja, tempos antes do processo ser julgado (17 de junho de 2020).
A certidão expedida em 02 de junho de 2020, ou seja, quinze dias antes da data do
julgamento, não deve ser considerada como a data em que Contribuinte teve conhecimento do
seu êxito judicial, pois, por óbvio, considerando que o trânsito em julgado só ocorre após
intimação das partes, a intimação ocorreu em data anterior à data do trânsito em julgado.
Sendo assim, há de se reconhecer o exíguo intervalo entre a data de sua
apresentação (09/06/2020) e a data da sessão de julgamento do presente processo administrativo
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

(17/06/2020), impossibilitando, assim, a análise e influência daquela decisão judicial no
resultado deste julgamento.
Registre-se apenas que o direito creditório defendido pelo contribuinte na ação
judicial
no
1015561-64.2019.4.01.3800
(objeto
do
processo
administrativo
no
13603.901573/2010-95) refere-se a imposto de renda pago no exterior e foi reconhecido pelo
Judiciário a partir de manifestação da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (que
subsidiou a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional), fundada na apreciação de
provas da mesma espécie daquelas que a contribuinte trouxe aos presentes autos juntamente com
seu recurso voluntário e que levaram a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara a dar provimento
parcial ao recurso em relação àquela parte do crédito pleiteado (na realidade, quanto à sua
influência na formação do Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2005).
Saliente-se ainda que o contribuinte poderá requerer junto à Unidade de Origem o
cumprimento da aludida decisão judicial, sem que haja qualquer prejuízo, uma vez que a
exigibilidade dos débitos se encontram suspensa, nos termos previstos no CTN.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanear a omissão suscitada, ratificando a decisão de mérito embargada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital